Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-63.2024.8.11.0102
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-63.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACIR VALCIR MALACARNE - CPF: 356.688.141-49 (APELANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora do devedor fiduciante restou válida, mesmo com a devolução da notificação extrajudicial postada no endereço contratual, com a anotação “endereço insuficiente”; (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1132.

4. A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que o envio tenha ocorrido para o endereço contratualmente previsto. É ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante a instituição credora.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça em primeiro grau foi revisto diante da juntada de documentos comprobatórios em sede recursal, suficientes para demonstrar a hipossuficiência do apelante nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação ‘endereço insuficiente’ não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJMT, AI 1026010-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
JACIR VALCIR MALACARNE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do requerente.

A ação de busca e apreensão foi proposta pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. em face de JACIR VALCIR MALACARNE, objetivando a apreensão de um TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NH TL 5 80 A TL 5 100, modelo TL 5.90, marca NEW HOLLAND, chassi HCCZTL90KMCJ25100, ano/fabricação 2021, série T549C401461, em razão do inadimplemento de parcela da Cédula de Crédito Bancário no 2174136, firmada entre as partes em 04/10/2021, no valor de R$ 208.250,00, com vencimento da primeira parcela em 16/05/2022 e da última em 15/05/2028.

A sentença julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, autorizando sua alienação independentemente de expedição de alvará. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido opôs embargos de declaração (ID 322844390), alegando omissão quanto às teses apresentadas, especialmente no tocante à ausência de pressuposto processual pela não constituição em mora, uma vez que a notificação não foi entregue.

Em decisão de ID 322844397, o magistrado conheceu parcialmente dos embargos declaratórios, mantendo, contudo, a validade da notificação encaminhada ao demandado, sob o fundamento de que "
a notificação fora remetida ao endereço indicado no contrato pelo demandado
". Na mesma decisão, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 322844398), o apelante sustenta, em síntese, que a mora não foi devidamente comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial, embora expedida para o endereço fornecido no contrato, não foi entregue em virtude de o endereço estar incompleto, conforme certidão do oficial que tentou realizar a notificação. Argumenta que, nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Aduz ainda que, restando evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, tem-se que a demanda foi proposta sem o preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC.

Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, argumenta que não se trata de um grande produtor rural, mas de um pequeno produtor que retira todo o seu sustento e de sua família de pequena propriedade localizada em assentamento rural. Afirma que sua atividade econômica, conforme comprovante de inscrição estadual, é a de hortifrutigranjeiro, a qual lhe rende dinheiro tão somente para a manutenção da residência familiar.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e extinguir a demanda sem resolução de mérito, determinando a imediata devolução do bem apreendido, sob pena de multa diária e reparação de danos. Alternativamente, na impossibilidade de devolução do bem, postula seja determinado que o recorrido deposite o valor de mercado correspondente ao bem à época da apreensão, acrescido de multa de 50%, nos termos do artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto no 911/69. Requer ainda a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 322844403), o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. sustenta a regularidade da constituição em mora, argumentando que, conforme o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/14, a mora decorre do simples vencimento da dívida e compete ao credor, se assim optar, comprová-la através de simples carta registrada.

Invoca a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1132/STJ, segundo a qual "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Argumenta que, no caso em tela, houve o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato através do Cartório, a qual retornou com cumprimento negativo, com a informação "endereço incompleto", "
desconhecido
". Sustenta que, partindo deste resultado, impõe-se reconhecer a suficiência do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da comprovação da efetiva entrega ao destinatário, até porque é obrigação do devedor manter seus dados atualizados junto à Instituição Financeira.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, afirma que, da simples análise do contrato de alienação fiduciária formalizado entre as partes, verifica-se que o valor financiado demonstra e confirma as possibilidades financeiras do apelante para arcar com as custas da demanda. Argumenta que, se não tivesse capacidade financeira, sequer conseguiria auferir altos créditos com Instituições Financeiras, não havendo que se falar em dificuldades em arcar com meras custas processuais.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, com a fixação de honorários recursais, conforme autoriza o art. 85, §1o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto
JACIR VALCIR MALACARNE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do requerente.

·

DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, verifico que o apelante juntou documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, como comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda e declaração de hipossuficiência, que não haviam sido apresentados em primeiro grau.

O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção, embora relativa, deve ser afastada apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, os documentos apresentados pelo apelante em sede recursal demonstram sua dificuldade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Portanto, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

·

MÉRITO

No mérito, a controvérsia central do recurso reside na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, quando esta, embora enviada ao endereço constante no contrato, retorna com a informação "endereço insuficiente".

É cediço que, nos casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

"Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

“Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a seguinte tese:
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a notificação extrajudicial (ID. 322844358) foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante quando da celebração do título (Id. 322844354): Estrada Rural, no 197, Rural – Vera /MT cep 78880-000".

O fato de a correspondência ter retornado com a informação "endereço insuficiente" não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não sua efetiva entrega.

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132),

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023) (destaquei)

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
.

O apelante argumenta que o endereço estava correto e que a falha na entrega seria de responsabilidade dos Correios ou do banco na inserção dos dados. Contudo, tal argumento não prospera, pois é dever do contratante fornecer endereço completo e preciso no momento da celebração do contrato, bem como manter seus dados atualizados junto à instituição financeira. Se o endereço fornecido era insuficiente para a entrega de correspondências, caberia ao apelante ter informado endereço mais detalhado ou completo.

Quanto à alegação de que o credor deveria ter procedido a outros meios de notificação, como a editalícia ou o protesto, diante da frustração da notificação postal, tal exigência não encontra respaldo no atual entendimento jurisprudencial. O STJ, ao julgar o Tema 1.132, não condicionou a validade da notificação à tentativa de outros meios quando frustrada a entrega postal.

Pelo contrário, estabeleceu que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora. Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.
A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual, conforme Tema 1132 do STJ.
A validade da notificação pode ser reconhecida diretamente pelo Tribunal, não havendo supressão de instância quando a questão é vinculada à legalidade da decisão liminar impugnada. (N.U 1026010-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– VALIDADE – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – ARTS. 2o, § 2o E 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de recurso repetitivo no REsp. 1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1016247-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE
", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

Portanto, tendo sido a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, resta configurada a mora do devedor, independentemente do motivo pelo qual a correspondência não foi entregue. Assim, não há que se falar em invalidade da notificação ou ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025